Tribunal: TJPA
Processo: 0011894-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011894-69.2020.8.14.0401

APELANTE: RUAN FELIPE MARQUES E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) examinar a existência de ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena, com vistas à redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou plenamente demonstrada a materialidade do crime pelo auto de apreensão e laudo toxicológico, sendo a autoria confirmada em juízo por testemunho firme de policial que flagranteou o acusado.

5. A alegação de uso pessoal, desacompanhada de provas concretas, é insuficiente para desclassificação do delito, pois as circunstâncias da prisão, local e forma de acondicionamento da droga evidenciam tráfico.

6. A condição de usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico, notadamente quando a dinâmica dos fatos e os depoimentos colhidos apontam para a comercialização da droga.

7. No que se refere à dosimetria da pena, o pedido de redução foi genérico e sem impugnação específica dos fundamentos sentenciais, atraindo a incidência do princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar nos depoimentos policiais prestados em juízo, desde que coerentes e ausentes indícios de parcialidade. 2. A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal exige prova inequívoca do uso exclusivo, ônus que compete à defesa. 3. A ausência de impugnação específica à dosimetria impede o conhecimento do pedido recursal de redução da pena com base no princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156 e 386, VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021. STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.11.2024; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ruan Felipe Marques e Silva apela da sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 11227714).

O apelante pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada ao mínimo legal (ID 11316826).

O Ministério Público contrarrazoou pela desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13982702).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19878484).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do delito encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da droga, (ID 11227655 - Pág. 4) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID11227699) que atestou que as “08 (oito) petecas confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 4,00 gramas” apreendidas com o apelante correspondiam “a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.”

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, conforme consignado na sentença condenatória:

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, Marcelo Brito dos Santos e João Quirino Lima da Silva, policiais civis, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que, estavam realizando ronda ostensiva e visualizaram um carro suspeito, em frente a um local de “boca de fumo”, onde estaria o réu debruçado no aludido veículo, de acordo com a testemunha Marcelo, pelo que passaram direto e fizeram a abordagem no veículo mais a frente, o qual continha em seu interior substâncias entorpecentes; declararam, ainda, que questionaram o condutor acerca da origem da substância e o mesmo afirmou que havia comprado do réu RUAN, o qual já era conhecido da polícia por tráfico de drogas, razão pela qual as testemunhas policiais voltaram ao local e prenderem o réu RUAN em flagrante.

A testemunha Marcelo acrescentou que, na ocasião, o réu RUAN confessou o tráfico para os policiais, mas aduziu que negaria em juízo.

O réu, em juízo, alegou que é usuário de drogas, entretanto, não comprovou ser apenas usuário, ônus que era seu, nos termos do art. 156, do CPP, sendo que nem sequer arrolou testemunhas para eventualmente corroborar as suas alegações.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, não há dúvidas acerca da autoria delitiva do réu, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos.

Impende mencionar que as declarações dos policiais prestadas em juízo estão em consonância com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, mormente as declarações do usuário OFIR RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR (ID nº 57630740 - Pág. 4), o qual declarou, em sede policial, que adquiriu as substâncias entorpecentes com o réu. (ID 11227714 - Pág. 3).

Neste particular, inexiste espaço para absolver o recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Além disso, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Destarte, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga, sobretudo à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida consigo.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017), especialmente porque o indivíduo abordado com droga no momento do flagrante declarou espontaneamente que havia adquirido o entorpecente com o acusado momentos antes.

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Vale ressaltar, ainda, que “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

Por derradeiro, no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a revisão do cálculo dosimétrico, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025